Tribunal: TJSP
Processo: 1122720-55.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Demanda em face de empresa de "clipping" de notícias, sob alegação da reprodução não autorizada em concorrência desleal. Sentença de improcedência, cassada a antecipação dos efeitos da tutela.
Medida liminar. Inicial distribuída na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Pretensão de restabelecimento da antecipação da tutela,

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Demanda em face de empresa de "clipping" de notícias, sob alegação da reprodução não autorizada em concorrência desleal. Sentença de improcedência, cassada a antecipação dos efeitos da tutela.
Medida liminar. Inicial distribuída na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Pretensão de restabelecimento da antecipação da tutela, visando evitar reprodução de material jornalístico por clipagem. Questão que se confunde com o mérito e com este será analisada.
Indeferido pedido de recebimento do recurso de apelação com concessão de tutela recursal. Agravo interno interposto não provido.
Preliminares em contrarrazões. Rejeição. Legitimidade configurada. Periódicos e matérias jornalísticas citadas que envolvem as partes.
Manutenção do valor da causa que corresponde o proveito econômico.
Mérito. Direito autoral. Uso de trecho de matérias jornalísticas em "clipping" (processo de seleção de notícias em resumo). Observação dos limites impostos em legislação sobre o tema. Aplicabilidade da regra do art. 46, incisos I e VIII da Lei no 9.610/98 amparada pelo art. 10 da Convenção de Berna. Ausência de conduta ilícita.
Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba honorária majorada para 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da causa.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122720-55.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A, é apelado LINEAR CLIPPING - SERGIO
MACHADO REIS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM as preliminares e, no
mérito NEGARAM PROVIMENTO ao recurso.V.U. Sustentaram oralmente a
Dra. Monica Filgueiras da Silva Galvão (OAB/SP 165.378) e o Dr. Vinicius
Souza Lima (OAB/DF 33.196.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122720-55.2014.8.26.0100 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
2
Voto no 26531
Apelação Cível no 1122720-55.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Empresa Folha da Manha S/A
Apelado: Linear Clipping - Sergio Machado Reis
Juiz (a): Luiz Fernando Pinto Arcuri
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e
indenizatória. Demanda em face de empresa de
"clipping" de notícias, sob alegação da reprodução não
autorizada em concorrência desleal. Sentença de
improcedência, cassada a antecipação dos efeitos da
tutela.
Medida liminar. Inicial distribuída na vigência do Código
de
Processo
Civil
de
1973.
Pretensão
de
restabelecimento da antecipação da tutela, visando evitar
reprodução de material jornalístico por clipagem.
Questão que se confunde com o mérito e com este será
analisada.
Indeferido pedido de recebimento do recurso de
apelação com concessão de tutela recursal. Agravo
interno interposto não provido.
Preliminares em contrarrazões. Rejeição. Legitimidade
configurada. Periódicos e matérias jornalísticas citadas
que envolvem as partes.
Manutenção do valor da causa que corresponde o
proveito econômico.
Mérito. Direito autoral. Uso de trecho de matérias
jornalísticas em "clipping" (processo de seleção de
notícias em resumo). Observação dos limites impostos
em legislação sobre o tema. Aplicabilidade da regra do
art. 46, incisos I e VIII da Lei no 9.610/98 amparada pelo
art. 10 da Convenção de Berna. Ausência de conduta
ilícita.
Motivação do decisório adotado como julgamento em
segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85,
§11, CPC/2015. Verba honorária majorada para 20%
(vinte por cento) sobre valor atualizado da causa.
Resultado.
Preliminares
rejeitadas.
Recurso
não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122720-55.2014.8.26.0100 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
3
Vistos.
Ao relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-se
tratar de ação de obrigação de fazer e indenizatória movida por Empresa Folha
da Manhã S/A em face de Linear Clipping.
A pretensão foi movida sob alegação de reprodução não
autorizada de conteúdo jornalístico, através de assinatura de serviço de
clipping.
A petição inicial foi distribuída na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 e, naquela oportunidade, houve antecipação do efeito
da tutela para determinar a ré pela abstenção do serviço de clipagem de
matéria jornalística/reportagens e colunas de jornais, sob pena de multa
cominatória de R$2.000,00 (dois mil reais) por cópia.
A ação foi julgada improcedente com revogação da tutela
antecipada, além de condenação da autora em custas, despesas processuais
e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
A autora apresentou recurso de apelação pela reversão
do decisum. Inicialmente, pugna pelo restabelecimento da liminar cassada na
r. sentença. No mérito, em apertada síntese, afirma que a reprodução pela ré,
de matéria jornalística contemporânea de coluna de jornais afiliados (Folha SP
e Agora SP), por assinatura de serviço clipping, viola direitos. Pugna
acolhimento dos pedidos vestibulares.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
oferecimento de contrarrazões arguindo preliminares de ilegitimidade
ativa/passiva e impugnação ao valor da causa.
Houve oposição ao julgamento virtual e determinação do
processamento do recurso sob efeito devolutivo e apensamento de petição de
fls. 2395/2399 ao presente recurso, em razão do julgamento de agravo interno
não provido.
É o relatório do essencial.
MEDIDA LIMINAR
A autora formula pela antecipação de tutela recursal para
restabelecimento de liminar cassada na r. sentença visando obstar reprodução
de material pela ré de material jornalístico em clipping. Anota-se que, após
interposição do recurso de apelação, a autora requereu a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122720-55.2014.8.26.0100 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
4
suspensivo, o qual foi negado, nos termos da disposição contida no artigo
1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, aplicável ao caso,
ante a aplicação do princípio "tempus regit actum". Contra a decisão foi
interposto recurso de agravo interno, ao qual foi negado provimento, com
aplicação de multa.
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES
No tocante às preliminares arguidas em contrarrazões,
sem razão a ré. No caso em apreço, os jornais e periódicos citados envolvem
as partes, juntamente com demais empresas de comunicação para elaboração
de clipping, razão pela qual, não há como acolher pretensão ao
reconhecimento de ilegitimidade ativa/passiva. No tocante ao valor da causa,
apura-se pela correspondência ao proveito econômico.
Preliminares rejeitadas, passa-se análise do mérito.
MÉRITO
A sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria
aqui debatida como se evidencia:
"VISTOS, 1 Empresa Folha da Manhã S.A. ajuizou ação em face de Linear Clipping Sergio
Machado Reis visando a uma tutela relativa a uma obrigação de fazer e à reparação de danos.
Alega, em síntese, que é editora de colunas e de matérias jornalísticas dos jornais Folha de S.
Paulo e Agora São Paulo, que são reproduzidas, sem autorização, pela ré, que disponibiliza o
conteúdo livremente para os seus clientes, mediante assinatura do serviço clipping; a conduta
da ré viola os seus direitos autorais; o conteúdo divulgado pela ré é exclusivo aos assinantes
da Folha de S. Paulo, Agora São Paulo e UOL; a reprodução das matérias ocorre no mesmo
dia em que elas são publicadas; há desvio de clientela; a conduta da ré viola os artigos 28 e 29
da Lei no 9.610/98; os artigos indevidamente veiculados pela ré não são apenas informativos;
deve ser observado o artigo 102 da Lei no 9.610/98; a atitude da ré importa em concorrência
desleal; sofreu danos materiais e moral. A medida antecipatória foi deferida às fls. 93/94. A ré
apresentou exceção de incompetência (fls. 124/129), que foi indeferida às fls. 140/142. A ré
apresentou contestação às fls. 145/176 arguindo, em preliminar, ilegitimidade ativa,
ilegitimidade passiva e impugnando o valor da causa e, no mérito, aduzindo, em suma, que
presta serviços de análise da imagem dos seus clientes na mídia; não é concorrente da autora,
pois os produtos comercializados são distintos; não reproduz o conteúdo da autora, apenas
indica determinadas matérias aos seus clientes; o conteúdo produzido pela autora não é obra
artística, científica ou literária, e sim informativa, de tal forma que deve incidir o artigo 46, I, 'a'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122720-55.2014.8.26.0100 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
5
da Lei no 9.610/1998; realiza propaganda gratuita da Folha de São Paulo e Agora São Paulo;
deve ser observado o interesse público na ampla disseminação das notícias; não há
concorrência desleal; os seus clientes são assinantes da autora; não há dano moral a ser
reparado. A ré interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (v. Acórdão de
fls. 1809/1813). Réplica às fls. 362/379. As partes especificaram provas (fls. 396/398 e
399/4012). À fl. 598, foi deferido o requerimento da autora para que o Banco do Brasil, Banco
da Amazônia e Correios apresentem cópia integral dos clippings de matérias e artigos
fornecidos pela ré. O Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e os Correios apresentaram
resposta às fls. 604/1.750, 1.759/1.781 e 1.786, juntando novos documentos aos autos. Não foi
obtida a conciliação entre as partes (fl. 1.993). Declarada encerrada a instrução processual (fls.
1994/1995), com embargos rejeitados às fls. 2005/2006, apenas a parte autora apresentou
alegações finais (fls. 2009/2021). É o relatório. Fundamento. Decido. 2 Em primeiro lugar,
observe-se que não assiste razão à ré nas preliminares arguidas em contestação. O valor da
causa deve corresponder ao proveito econômico buscado em Juízo. No que se refere ao
afirmado prejuízo material, a questão, se acolhido o pedido, seria ainda objeto de apuração em
fase de cumprimento de sentença. Devem ser mantidos, assim, os R$ 200.000,00, como
constou da inicial. De outro lado, não há que se falar em carência de ação, uma vez que os
jornais e periódicos citados na inicial pertenceriam à autora e seriam os utilizados pela ré,
juntamente com os de outras empresas de comunicação, para a elaboração do clipping. Ficam
rejeitadas, pois, as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. O mais diz respeito ao mérito.
3 Feitas essas observações, e como já constou da decisão que declarou encerrada a instrução
processual considerando a ampla prova documental produzida pelas partes e os fundamentos
da inicial e resposta, impõe-se, desde já, o julgamento do pedido, não se verificando necessária
a dilação probatória. Como já se decidiu no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. ...o
cerceamento de defesa não resta configurado quando desnecessária a produção da prova
pretendida pela parte, impondo-se o julgamento antecipado da lide em que se controverte
apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade
processuais (REsp 797.184/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09 de abril de
2008; REsp 897.499/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 20 de
abril de 2007; e REsp 536.585/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
DJ de 06 de outubro de 2003). 2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão
racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da celeridade
processual... (REsp 896.045/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/09/2008, DJe 15/10/2008). 4 Trata-se de ação em que se visa a uma tutela relativa a uma
obrigação de fazer e à reparação de danos. De acordo com a causa de pedir, a empresa ré
utilizaria, sem autorização da autora, matérias jornalísticas em seu clipping. Pelo que se extrai
dos autos, a empresa ré reuniria matérias divulgadas pela imprensa em geral, incluindo as da
autora, elaborando esse produto. De outro lado, como se verifica dos fundamentos trazidos
pelas partes, as matérias são reunidas de acordo com o interesse específico de cada cliente.
Observe-se, por exemplo, o contido na própria inicial, à fl. 11: ... seleção e gravação de todas
as matérias de interesse do Ministério da Agricultura... . Ademais, não reproduz apenas
matérias do jornal da autora, como consta de fl. 12. Não haveria, assim, propriamente,
concorrência do produto da ré com aqueles da empresa autora. O escopo das atividades de
uma e outra empresa não são os mesmos. Respeitado o entendimento da empresa autora, não
se infere, no caso, violação às normas de nosso ordenamento jurídico, que devem harmonizar-
se. Observe-se que o Decreto 75.699, de 6-5-1975 promulgou a Convenção de Berna para a
Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de
julho de 1971, que no seu art. 10, item '1', dispõe: São lícitas as citações tiradas de uma obra
já licitamente tornada acessível ao público, com a condição de que sejam conformes aos bons
usos e na medida justificada pela finalidade a ser atingida, inclusive as citações de artigos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122720-55.2014.8.26.0100 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
6
jornais e coleções periódicas sob forma de resumos de imprensa (g.n.). Essa norma deve ser
interpretada, assim, em conjunto com as dos arts. 28 e 29 da Lei 9.610/98. Já se decidiu neste
Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo de instrumento. Indeferimento da antecipação de tutela em
primeiro grau por meio da qual a agravante busca vedar a reprodução em resumo de notícias
(clipping) disponibilizado aos parlamentares da Assembleia Legislativa de notícias veiculadas
em seus periódicos. Art. 10 da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e
Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971, da qual o Brasil é
signatário que autoriza "as citações de artigos de jornais e coleções periódicas sob forma de
resumos de imprensa", o que obsta a identificação do fumus boni iuris necessário à concessão
da tutela antecipatória. Circunstância que afasta a alegada violação aos artigos 28 e 29 da Lei
no 9.610/98. Agravo desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento no 2222820-73.2015.8.26.0000;
Relator: Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/11/2016) (g.n.). Não obstante o exposto pela empresa autora, não há como se comparar os
seus produtos com aquele disponibilizado pela ré. Um jornal, como o produzido pela autora,
disponibiliza conteúdo muito mais amplo, com matérias de diversas naturezas, colunas,
editoriais etc. As atividades empresariais da autora e da ré são distintas e podem conviver no
mercado de consumo, não se verificando a alegada concorrência desleal. Ademais, a ré tem
fundamento em nossa legislação para a sua atividade, à vista do acima exposto a respeito da
Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, da qual o Brasil é
signatário. É certo, ainda, que a norma referida pelas partes, no caso, do art. 46, I, 'a' da Lei
9.610/98 ( Não constitui ofensa aos direitos autorais: ... A reprodução: ... na imprensa diária ou
periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a
menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos ) deve ser
examinada juntamente com o dispositivo supratranscrito da Convenção de Berna. Além disso,
como referido por ELIANE Y. ABRÃO, em sua obra Direitos de Autor e Direitos Conexos, em
comentário ao art. 46, I da Lei 9.610: .... O artigo não menciona, mas a regra vale para as
chamadas notícias do dia, ou de atualidade, uma vez que o próprio legislador, no parágrafo
único do art. 36 devolve ao autor dos artigos assinados para publicações, em diários ou
periódicos, a plenitude dos direitos após vinte dias... (op. cit., 1a edição, p. 146, Editora do
Brasil, São Paulo, 2002). Assim, não obstante o exposto pela autora, inclusive na réplica e em
suas alegações finais, à vista das normas de nosso ordenamento jurídico, ressalte-se,
examinadas em seu conjunto, não lhe assiste, pois, razão, respeitado entendimento em sentido
diverso. Não pode ser acolhida, assim, a tutela relativa à obrigação de fazer a que visa a
autora. Por consequência, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pela ré para lhe impor
o dever de indenizar, por danos materiais ou morais. Improcedentes os pedidos, a autora
responderá pelas verbas sucumbenciais. Revoga-se, por consequência, a tutela antecipada (fl.
93). 5 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos desta ação, respondendo a parte autora
pelas custas, pelas despesas processuais e por honorários advocatícios arbitrados, na forma
do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, em 10% do valor corrigido da causa."
A tais razões de decidir, acrescente-se que, nas palavras
da autora, o clipping corresponde "a um processo de seleção de notícias em
jornais, sites e revistas dentre outros veículos de comunicação, que, juntos,
resultam num apanhado de recortes sobre assuntos de interesse de quem o
encomenda".
Por sua vez, a demanda foi movida visando abstenção de
qualquer forma de material jornalístico e colunas dos jornais Folha de São
Paulo e Agora São Paulo em clipping.
Desde logo, apesar da argumentação traçada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122720-55.2014.8.26.0100 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
7
vestibular a exemplificar diferença sobre informação "pura" e "notícia tratada"
de sua autoria, diversas legislações preconizam o tema em voga, inclusive
vários tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário,
sendo de rigor a manutenção da improcedência da ação.
As reproduções são admitidas a teor do artigo 10 da
Convenção de Berna acerca da Proteção das Obras Literárias e Artísticas,
incorporada ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto no 75.699/1975, bem
como, pelos artigos 28, 29 da e 46, incisos I e VIII da Lei no 9.610/98
estabelecem que, verbis:
“Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar fruir e dispor da
obra literária, artística ou científica.
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a
utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:
I - a reprodução parcial ou integral.
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo,
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor,
se assinados, e da publicação de onde foram transcritos.
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de
obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral,
quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o
objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração
normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos
legítimos interesses dos autores.
Acrescente-se:
“Artigo 10
1) São lícitas as citações tiradas de uma obra já licitamente tornada
acessível ao público, com a condição de que sejam conformes aos
bons usos e na medida justificada pela finalidade a ser atingida,
inclusive as citações de artigos de jornais e coleções periódicas sob
forma de resumos de imprensa."
Conclui-se, portanto, pela permissão de uso de matérias
jornalísticas/notícias/informativos a garantir interesse público na ampla
disseminação das notícias, não havendo que se falar em violação de direitos
autorais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122720-55.2014.8.26.0100 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
8
Nessa linha, o STJ, no julgamento do Recurso Especial
no 1.217.567
SP (201/0185114-4), de relatoria do Ministro Luis Felipe
Salomão, a saber:
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. USO DE TRECHO DA
LETRA DA OBRA MUSICAL DANCIN DAYS SEM AUTORIZAÇÃO
DO DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS EM PUBLICAÇÃO DA
REVISTA PLAYBOY. LIMITES IMPOSTOS AO DIREITO AUTORAL.
INDENIZAÇÃO. 1. A reprodução de pequenos trechos de obras
preexistentes apenas não constitui ofensa aos direitos autorais
quando a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova,
não prejudique a exploração normal daquela reproduzida nem cause
prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (art. 46,
VIII, da Lei n. 9.610/1998). 2. A exploração comercial da obra e os
meios em que ela ocorrerá é direito exclusivo do autor, como regra. A
transcrição de trecho musical em periódico de forma não autorizada
não caracteriza permissivo legal (fair use) que excepcione o direito de
exploração exclusiva pelo seu titular. 3. O caso dos autos não se
enquadra nas normas permissivas estabelecidas pela Lei n.
9.610/1998, tendo em vista que o refrão musical inserido no ensaio
fotográfico e de cunho erótico - de forma indevida -, tem caráter de
completude e não de acessoriedade; e os titulares dos direitos
patrimoniais da obra vinham explorando-a comercialmente em
segmento mercadológico diverso. 4. Recurso especial a que se nega
provimento. (STJ - REsp: 1217567 SP 2010/0185114-4, Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2013,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)."
Mesmo que assim não fosse, a reprodução em imprensa
diária ou periódica, de conteúdo jornalístico, não constituiu ofensa a direitos
autorais, desde que conste menção da autoria e publicação de onde foram
transcritos. Fato observado às fls. 770/1750.
Portanto, a teor de todo o asseverado, os dispositivos
legais sobre o tema, apontam pela hipótese de excludente da proteção ao
direito autoral, nos termos do art. 10, da Convenção de Berna, bem como
hipótese de limitação aos direitos da autora, previstas no artigo 46, incisos I e
Vlll da Lei 9.601/1998, razão pela qual, não há como acolher, sob nenhum
aspecto, a pretensão inaugural.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já
debatidos na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno,
confirma-se a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Finalmente, com a vigência do atual CPC, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122720-55.2014.8.26.0100 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
9
não provimento do recurso, o apelante/vencido terá majorado os honorários de
sucumbência, sob a modalidade de honorários recursais.
Assim, estabelece-se nesse momento que a autora deve
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que ficarão superiores ao montante que foi fixado em primeira
instância, aplicando-se ao caso, a regra do artigo 85, §11, CPC/2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Portanto, a verba honorária fica majorada para 20% (vinte
por cento) sobre valor atualizado da causa.
As demais questões arguidas pelas partes estão
prejudicadas, anotando-se que não há obrigação processual no sentido de
impor ao juiz a análise e pronunciamento sobre todos os pontos arguidos nos
arrazoados das partes. Basta a explicitação dos motivos norteadores do seu
convencimento, concentrando-se no núcleo da relação jurídico-litigiosa, com
suficiência para o deslinde da causa.
Pelo exposto, REJEITAM-SE as preliminares e, no mérito
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)